Tribunal: TJBA
Processo: 8034330-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034330-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: LUCIA DINIZ TEIXEIRA DE MELO

Advogado(s)
:
KAIO DE ALBERGARIA IGLESIAS MOURE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CDC. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAM
E

1. Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de instituição financeira, objetivando o reconhecimento da nulidade de contrato de empréstimo consignado e a devolução dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato, condenando à devolução simples e em dobro dos valores descontados, e fixando indenização por danos morais em R$ 6.000,00.

3. Interposição de apelação pela instituição financeira, arguindo preliminares de decadência e prescrição. No mérito, defendeu a validade do contrato, a licitude dos descontos e a inaplicabilidade da Súmula 54/STJ, requerendo a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

4. Apresentação de contrarrazões e distribuição à Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, com conclusão dos autos ao relator.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide decadência para a pretensão de declaração de inexistência do contrato; (ii) saber se a pretensão de indenização estaria prescrita; (iii) saber se o banco réu apresentou prova suficiente da autenticidade da assinatura no contrato; e (iv) saber se é devida indenização por danos morais e materiais, bem como a fixação dos juros moratórios a partir do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Quanto
a
preliminar de prescrição, reconheceu-se que a autora ajuizou ação anterior em 2016, interrompendo a contagem do prazo, reiniciando-o em junho de 2017, e que a nova ação foi proposta dentro do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

7. Sobre a preliminar de decadência, entendeu-se inaplicável o prazo decadencial do art. 178 do CC/02, pois se discute a inexistência de relação jurídica por fraude, situação que atrai a nulidade absoluta e que pode ser alegada a qualquer tempo, nos termos dos arts. 168 e 169 do CC.

8. No mérito, a relação jurídica é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelo vício do serviço (art. 14, CDC), especialmente em hipóteses de fraude em empréstimo consignado.

9. A instituição financeira, apesar de ter juntado o contrato, não comprovou a autenticidade da assinatura da autora, nos termos do Tema Repetitivo 1061 do STJ.

10. Constatada a falha na prestação do serviço, é devida a devolução dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais, considerando o abalo à tranquilidade e à dignidade da autora.

11. O quantum fixado na sentença (R$ 6.000,00) revelou-se proporcional ao dano, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo inaplicável a redução pretendida.

12. Quanto aos juros de mora, correta a aplicação a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: “Na hipótese de fraude em contrato bancário de empréstimo consignado, é objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelo dano decorrente de descontos indevidos, cabendo-lhe o ônus da prova da autenticidade da assinatura, sendo devida a devolução dos valores descontados e a indenização por dano moral, com juros de mora a partir do evento danoso.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034330-34.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelada
LUCIA DINIZ TEIXEIRA DE MELO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .